Tribunal: STF
Processo: Rcl 78015
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.18) interposto pela PGR negou seguimento à reclamação em razão de a decisão reclamada estar em conformidade com a Súmula Vinculante 26 (eDOC.14). 



    Nas razões recursais, o agravante sustenta que a imposição do exame criminológico pelo Juízo da Execução se deu com base em argumentos idôneos, quais sejam, gravidade concreta dos crimes, do tempo de pena a cumprir e da prática de faltas disciplinares no curso da execução.



    Alega, ainda, que o art. 112, §1º, da Lei 7.210/1984 detém o caráter processual, razão pela qual a alteração promovida pela Lei 14.843/2024 deve ser aplicada de forma imediata às execuções penais em curso, à luz do princípio tempus regit actum.



    À vista disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para que seja julgada procedente a reclamação, “reconhecendo-se tanto a existência de fundamentação idônea apta a justificar a realização do exame criminológico como a possibilidade de aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, conferida pela Lei nº 14.843/2024”.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise desta questão. 



    Em reanálise dos documentos acostados aos autos, verifico que a decisão do STJ que, no HC 965217/SP, concedeu a ordem “para determinar ao Juízo da execução que aprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houve motivo superveniente que justifique a imposição de perícia” (eDOC.09, p. 31) foi proferida após a realização do exame criminológico, ocorrido em novembro de 2024 (eDOC.08, pp. 64-69).



    Nesse sentido, no dia 05/12/2024, o Juízo da Execução, baseando-se no exame criminológico, no atestado de conduta carcerária e no boletim informativo do apenado, deferiu a progressão ao regime semiaberto (eDOC.09, pp. 21-23). A este respeito, consta nos autos despacho no seguinte sentido: “Considerando que o pedido de progressão de regime restou apreciado as fls. 826/828, dou por prejudicado o cumprimento da ordem de Habeas Corpus nº 965217/SP.” (eDOC.09, p. 32).



    Assim, considerando que o pedido único a motivara reclamação era que fosse julgada procedente para determinar a realização do exame criminológico, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado esta reclamação constitucional, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.



    Intime-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente